Tribunal: TJSP
Processo: 0000604-82.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação sentenciada na vigência do CPC/73 – Embargos à execução – Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu os embargos à execução em razão da distribuição por meio físico - Pleito de reforma pelo embargante – Impossibilidade - Peticionamento por meio físico quando já obrigatório o peticionamento eletrônico – Contrariedade ao disposto no § 1o do artigo 21 da Resolução no 551/2011

Ementa:
APELAÇÃO – Ação sentenciada na vigência do CPC/73 – Embargos à execução – Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu os embargos à execução em razão da distribuição por meio físico - Pleito de reforma pelo embargante – Impossibilidade - Peticionamento por meio físico quando já obrigatório o peticionamento eletrônico – Contrariedade ao disposto no § 1o do artigo 21 da Resolução no 551/2011 do E. Órgão Especial e item 03 do Comunicado no 378/2013 da D. Presidência deste C. TJSP – Sentença mantida (art. 252 do RITJSP) - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000604-82.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ALMADERMA
FÁRMACIA DE MANIPULAÇÃO - EIRELI - EPP, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000604-82.2015.8.26.0309 -Voto no 31.871
2
Apelação no 0000604-82.2015.8.26.0309
Apelante : Almaderma Fármacia de Manipulação-Eireli
Apelado : Município de Jundiaí
Comarca : Jundiaí V.F.P. Proc.117/2015
Voto no 31.871
APELAÇÃO
Ação sentenciada na vigência do CPC/73

Embargos à execução
Sentença que indeferiu a inicial e
extinguiu os embargos à execução em razão da distribuição por
meio físico - Pleito de reforma pelo embargante Impossibilidade
- Peticionamento por meio físico quando já obrigatório o
peticionamento eletrônico Contrariedade ao disposto no § 1o do
artigo 21 da Resolução no 551/2011 do E. Órgão Especial e item
03 do Comunicado no 378/2013 da D. Presidência deste C. TJSP
Sentença mantida (art. 252 do RITJSP) - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Almaderma Farmácia de
Manupulação-Eireli da r. sentença de fls.28/29 que extinguiu os embargos
opostos pela apelante à execução que move o Município de Jundiaí
cobrando multa por descumprimento de obrigação acessória (falta de
recolhimento do ISSQN-declarado) referente ao período compreendido entre
os meses de janeiro a junho de 2007, no valor total de R$3.074,28, fundada a
extinção no indeferimento da inicial (distribuição por meio físico), nos termos
do artigo 267, incisos I e IV do CPC/73, sem condenação nos ônus de
sucumbência.
Busca o apelante, nas razões recursais às fls.35/42, a reforma da
r. sentença sustentando, em síntese: que opôs tempestivamente, em
19/01/2015, embargos à execução fiscal; o Comunicado 183/2014 não trataria
dos embargos à execução, bem como não teria sido dirigido aos advogados e
nem às partes em processos judiciais, exceto aos Procuradores Municipais e
Estaduais; o recebimento dos embargos na via física, no protocolo do Fórum,
e seu apensamento físico à ação de execução fiscal suprem qualquer possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000604-82.2015.8.26.0309 -Voto no 31.871
3
falha que se possa alegar em relação à forma; violação ao princípio da
instrumentalidade das formas, de aplicação obrigatória, previsto nos artigos
154, 244 e 249, §2o, do CPC/73. Invoca jurisprudência. Pede o provimento do
recurso anulando a r. sentença prosseguindo os embargos à execução opostos.
Alternativamente clama a conversão da presente ação em digital mediante
novo peticionamento eletrônico com os mesmos documentos apresentados
fisicamente independente do prazo transcorrido.
As contrarrazões foram apresentadas às fls.76/85.
É o relatório.
O processo tramitou e foi sentenciado em15.02.2016 (fl.29), ou
seja, na vigência do CPC/73 (15.02.2016- cf.fl.29).
Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Jundiaí
contra Almaderma Fármacia de Manipulação-EIRELI cobrando multa por
descumprimento de obrigação acessória (falta de recolhimento do ISSQN-
declarado) originária do AIIM no 7203/2013 referente ao período
compreendido entre os meses de janeiro a junho de 2007 (cf. fls.20/24).
A executada opôs embargos à execução, cuja petição inicial foi
indeferida ao entendimento de que tal petição deveria ter sido distribuída pela
via digital e não por meio físico.
O embargante busca, nesta sede, a anulação da r. decisão e o
prosseguimento dos presentes embargos à execução.
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme consta da certidão
cartorária à fl. 27, da Vara da Fazenda Pública da comarca de Jundiaí, “o
peticionamento eletrônico obrigatório através do Portal E-SAJ, teve seu início
neste Cartório nos processos de Execuções Fiscais Municipais em 12 de janeiro
de 2015, nos termos do Comunicado no 183/2014, publicado no DJE de
06.10.2014 certificando mais e finalmente que os presentes embargos foram
protocolizados em 19 de janeiro de 2015”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000604-82.2015.8.26.0309 -Voto no 31.871
4
Assim, nestes termos, sem razão o recorrente, devendo ser
mantida a r. sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP (“Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”).
Isso porque a leitura atenta dos autos revela que a r. sentença foi
proferida dentro dos parâmetros legais, dando correto deslinde à controvérsia.
Como bem fundamentou o MM Juiz a quo (fls. 28/29):
“(...) Há tempos (e assim já era quando do protocolo inicial) o
peticionamento eletrônico é obrigatório neste Foro em relação a processos
novos, assim como se dá com os de embargos do devedor, ainda que o
caso comporte distribuição por dependência e ainda que a execução fiscal
a que se refira materializada em meio físico. Logo, a presente ação
incidental deveria ter sido ajuizada pela via digital, não por meio físico. A
interposição de ação por meio físico (cuja inicial sequer deveria ter sido
recebida em protocolo) configura erro inescusável, cuja correção não
cabe ao juízo, a quem também não compete digitalizar a peça e convertê-
la em autos digitais (...)”.
Nesse diapasão já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REGULARIDADE
FORMAL.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO
APLICAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL.
DECISÃO
MANTIDA.1.Cinge-se
a
controvérsia acerca da possível aplicação do princípio da instrumentalidade das
formas no caso de interposição do recurso por meio físico quando o processo
tramita desde a origem por meio eletrônico. 2.Hipótese em que não se conheceu
de Embargos de Declaração opostos contra sentença prolatada por
irregularidade formal, uma vez que protocolados fisicamente em Embargos à
Execução Fiscal ajuizada e processada pelo sistema eletrônico (Sistema
Projudi). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, após a implantação do
processo eletrônico, ainda que protocolizada no prazo legal, por equívoco, a
petição recursal em formato físico, é imprescindível a interposição eletrônica
tempestiva do recurso, sob pena de ser reconhecida sua intempestividade. 4.
Estabelecido pelo Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça Estadual que o
ato deveria ser praticado apenas por meio eletrônico, proibindo o uso de meio
físico para tramitação dos processos, não há que se afastar tal determinação em
nome do princípio da instrumentalidade das formas. 5. Cabe à parte recorrente a
responsabilidade pelo zelo na regularidade da interposição do seu recurso, de
modo a não ser escusável a falta de conhecimento de que esse ato somente
poderia ser realizado eletronicamente, mas não de forma física (AgRg no AREsp
480.125/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.11.2016). 6. Agravo Interno não
provido...” (AgInt no AREsp 1212821/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2aT, j. em
07/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000604-82.2015.8.26.0309 -Voto no 31.871
5
De fato, por não estarem em formato digital, indeferida a inicial,
foram extintos os embargos à execução, uma vez que a hipótese dos autos
não se encontra amparada pelas exceções previstas na Resolução TJSP n°
551/2011.
Vale dizer, em que pese acórdãos em sentido contrário anexados
pelo ora recorrente juntamente com as razões de apelo, a r. sentença também
vai ao encontro da jurisprudência pacífica firmada por esta Corte sobre o
tema em debate, valendo trazer à baila precedente da mesma comarca
(Jundiaí) em caso semelhante da lavra do Des. Octávio Machado de Barros,
que peço vênia para transcrever excerto:
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Oposição dos embargos por
petição física em 09/04/2015, quando era obrigatório o sistema digital, conforme
Comunicado
TJSP
134/2014
-
Inaplicabilidade
do
princípio
da
instrumentalidade das formas - Peticionamento digital posterior, tornado sem
efeito - Distribuição física rejeitada - Intempestividade configurada Recurso
desprovido. (...) Embora a petição inicial dos embargos à execução fiscal tenha
sido protocolizada em 09/04/2015, na forma física, o sistema digital era
obrigatório na Comarca de Jundiaí desde o início do ano, conforme
Comunicado no 183/2014, não se admitindo a tempestividade, no caso, por força
do artigo 214, das NSC do TJSP: Os embargos à execução e de terceiros, as
medidas cautelares, a oposição e a restauração de autos estão sujeitos,
independentemente do meio de tramitação do processo principal, ao
peticionamento eletrônico obrigatório e tramitarão no formato digital. Por essa
razão, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça não tem admitido a devolução
do prazo nos casos de peticionamento inadequado, independentemente do
processo ser físico ou digital (...)Assim, não vinga a pretendida aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas, até porque, a formação do processo
eletrônico pela via adequada é responsabilidade do advogado (art. 9o, da
Resolução no 511/2011 TJSP), sendo oportuna a transcrição de trecho da
sentença recorrida, no sentido de que a incorreção quanto ao meio pelo qual os
embargos foram propostos em juízo foi única e exclusivamente do patrono do
embargante, com o decurso de prazo antes ou até aqui em nada o socorre, da
mesma forma que não calha em nada pôr a responsabilidade pelo evento à conta
do serventuário que, mesmo equivocadamente, se limitou a receber petição em
meio
físico
e
que
lhe
foi
apresentada
...”
(Apelação
no
0006636-06.2015.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Público, comarca Jundiaí, j.
03.06.2019).
No mesmo sentido: “EMENTA: Embargos à Execução rejeitados
liminarmente - Intempestividade - Obrigatoriedade de peticionamento
eletrônico - Sentença mantida - Recurso Improvido. (Apelação no
1013252-43.2016.8.26.0309
Rel. Des. Burza Neto, Jundiaí; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000604-82.2015.8.26.0309 -Voto no 31.871
6
julgamento: 30/08/2018).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PETICIONAMENTO POR
MEIO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE ADMITIR O PROTOCOLO DE PETIÇÃO
FÍSICA QUANDO JÁ OPERANTE O PROCESSO ELETRÔNICO. HIPÓTESE NÃO
AMPARADA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELA RESOLUÇÃO No 551/2011 DESTE
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação no 1021621-85.2014.8.526.0506 - Relator: Alberto
Gosson; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/04/2016; Data de registro: 28/04/2016). -
grifei e (Apelação no 2220345-47.2015.8.26.0000 - Relator(a): Roberto
Mac Cracken; Comarca: Guaíra; Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 12/11/2015; Data de registro: 20/11/2015).
Acrescento julgado de minha relatoria, pois revi meu
posicionamento externado no precedente de fls. 65/69:
“APELAÇÃO Ação julgada sob a égide do CPC/73 Embargos à execução
Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu os embargos à execução
Intempestividade - Peticionamento por meio físico quando já obrigatório o
peticionamento eletrônico Contrariedade ao disposto no § 1o do artigo 21 da
Resolução no 551/2011 do E. Órgão Especial e item 03 do Comunicado no
378/2013 da D. Presidência deste C. TJSP Sentença mantida (art. 255 do
RITJSP) - Recurso não provido...” (Apelação no 0000602-15.2015.8.26.0309,
comarca Jundiaí, j. 27.02.2019).
Quanto ao pedido alternativo, repise-se, a interposição de ação
por meio físico (cuja inicial sequer deveria ter sido recebida em protocolo)
configura erro inescusável, cuja correção não cabe ao juízo, a quem também
não compete mandar digitalizar a peça e convertê-la em autos digitais.
Diante
de
tais
considerações,
outros
fundamentos
são
dispensáveis para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos do art.
252 do RITJSP.
A r. sentença não fixou honorários do advogado devendo assim
permanecer, eis que não houve insurgência das partes quanto a este particular,
não sendo caso de reexame necessário. Descabe a verba recursal descrita no
artigo 85, §11 do CPC/15, pois a sentença foi prolatada na vigência do
CPC/73 (Enunciado Administrativo no do STJ).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000604-82.2015.8.26.0309 -Voto no 31.871
7
sentença como proferida.
Roberto Martins de Souza
Relator